Tribunal: TJDFT
Processo: 0701911-48.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0701911-48.2021.8.07.0018 AGRAVANTE: ATACADÃO S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por ATACADÃO S.A. contra decisão desta Presidência (ID 36718148) que negou seguimento ao recurso especial por ele manejado, tendo em vista a conformidade do acórdão combatido com o Tema 430 do STJ (REsp 1.119.872/RJ). Alega, em suma, que o citado precedente não se ajusta ao caso concreto, uma vez que o mandado de segurança não foi impetrado contra lei em tese, mas sim, em razão de risco iminente de que o agravado exija o imposto previsto em lei distrital, uma vez comprovado nos autos a relação jurídico-tributária estabelecida com o Fisco, além da ocorrência do fato gerador para a cobrança do tributo. Contrarrazões ID 38998418. Em detido exame dos autos, verifica-se que a insurgência merece acolhida, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 36718148 tão somente no que diz respeito ao recurso especial, e passo à sua respectiva análise. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 31344550): MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. ICMS-ST COMPLEMENTAR. CRITÉRIOS DE APURAÇÃO. LEI DISTRITAL No 6.331/2019. INSTRUÇÃO NORMATIVA No 16/2019. DISCUSSÃO LEGALIDADE DA COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. LEI EM TESE. SÚMULA 266 DO STF. 1. A controvérsia do presente processo está em discutir a legalidade/constitucionalidade da norma que fundamenta a cobrança do ICMS-ST Complementar, o que demanda dilação probatória. 2. Não se descuida da existência, já comprovada, da relação tributária entre autor e réu. De fato, há comprovação da ocorrência do fato gerador da obrigação, mas o cerne da questão está em discutir a legalidade da referida cobrança. 3. A documentação anexada, consistente em notas fiscais de entrada e saída, servem apenas à comprovação da existência de relação jurídica entre a Impetrante e o Fisco e o recolhimento do ICMS, sendo incapaz de demonstrar, com a certeza que o mandado de segurança exige, se há a alegada inconstitucionalidade da norma. 4. A pretensão nos moldes em que veiculada não comprova de forma exauriente a extrapolação da competência tributária do agravado, exigindo-se a elucidação do caso por meio de dilação probatória da questão. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1o da Lei 12.016/2009, sustentando ser permitida a impetração do mandado de segurança em face do iminente risco de cobrança do complemento do ICMS-ST quando o valor efetivo da operação for maior do que a base presumida, conforme dispõe a Lei Distrital 6.331/2019 e a IN 16/2019. Indica, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior e do TJSP; b) artigo 10 da Lei Complementar 87/96, ao argumento de que, não havendo previsão em lei complementar da cobrança de complemento ao ICMS-ST, essa deve ser afastada até o advento de lei regulando a matéria; c) artigo 110 do Código Tributário Nacional, afirmando que a Fazenda Pública não poderia ter alterado o conceito de restituição, sob a ótica do regime da substituição tributária, para majorar a sua competência tributária, exigindo a complementação do ICMS-ST, quando o valor presumido da operação é menor do que o preço final. Requer, por fim, que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LUIZ GUSTAVO A. S. BICHARA, OAB/DF 21.445 (ID 35552615). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à suposta afronta aos artigos 1o da Lei 12.016/2009 e 110 do CTN, uma vez que ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “documentação anexada (...) serve apenas à comprovação da existência de relação jurídica entre a Impetrante e o Fisco e o recolhimento do ICMS, sendo incapaz de demonstrar, com a certeza que o mandado de segurança exige, se há a alegada inconstitucionalidade da norma”, e acolher a pretensão recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Ademais, “Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea ‘a’ quanto pela alínea ‘c’ do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 1.592.687/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 15/8/2022). De igual sorte, o inconformismo não logra êxito acerca da aventada contrariedade ao artigo 10 da LC 87/96, porquanto tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de apreciação por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Por fim, determino que todas as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LUIZ GUSTAVO A. S. BICHARA, OAB/DF 21.445, conforme requerido em ID 35552615. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A031